Tribunal: STF
Processo: ARE 1589620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CARLOS ALBERTO SABINO DE LIMA e por TABATA GRAZIELE CASTRO DOS SANTOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Os recursos de CARLOS ALBERTO SABINO DE LIMA e TABATA GRAZIELE CASTRO DOS SANTOS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
Pretendido, preliminarmente, o recurso em liberdade. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, reconhecimento da detração e abrandamento de regime (ré TÁBATA). Pretendida, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas por ausência da totalidade das degravações nos autos. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o afastamento da agravante calamidade pública, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, reconhecimento da detração com abrandamento de regime, adequação da multa penal à realidade e financeira do réu e concessão de gratuidade de justiça (réu CARLOS). Pretendida, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas por ausência da totalidade das degravações nos autos. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da agravante calamidade pública, o reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento relativa à participação de adolescente no crime e o abrandamento de regime (ré CAMILA). Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o afastamento da agravante calamidade pública, o reconhecimento de tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento relativa à participação de adolescente (réu JEFFERSON). Pretendida a absolvição por insuficiência probatória, bem como o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, o afastamento da agravante calamidade pública, o reconhecimento da detração com abrandamento de regime e/ou substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos e afastamento da multa penal (ré TÁSSIA). Pretendida a absolvição por insuficiência probatória, bem como o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, a redução da pena basilar, afastamento da agravante calamidade pública, reconhecimento da confissão espontânea, compensando-a com a agravante reincidência, reconhecimento da detração com abrandamento de regime e afastamento da multa penal (réu DIEGO). Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e instauração de incidente de sanidade mental (réu FELIPE). Pretendida, preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas. No mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, afastamento da agravante calamidade pública, o reconhecimento do tráfico privilegiado e sua redução máxima, abrandamento de regime e o afastamento da causa de aumento relativa à participação de adolescente no crime (ré DEBORA). Pretendida a redução da pena em virtude da menoridade relativa, afastamento da reincidência e abrandamento de regime (réu HIKARO). Pretendida a absolvição por nulidade das provas e/ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, a redução da pena no mínimo legal e abrandamento de regime (réus ISAQUE, LUIZ HENRIQUE, VITOR HUGO, RAUL, DAIANE e TAUANE apelando em conjunto).
1) Preliminares. A) Apelação em liberdade (Requerimento de TABATA). Nada a prover. Sentença condenatória que já havia deferido o recurso em liberdade. B) Nulidade por ausência da degravação integral do conteúdo das interceptações telefônicas ou mesmo ausência de perícia. (Requerimento dos réus CARLOS, CAMILA, DEBORA, ISAQUE, LUIZHENRIQUE, VITOR HUGO, RAUL, DAIANE e TAUANE). Inviabilidade. Desnecessário colacionar aos autos todas as conversas pessoais e de cunho alheio às investigações, até em virtude do período da interceptação telefônica, por volta de 04 meses. Perícia que se demonstrou desnecessária em vista de que as informações colacionadas nos autos apartados foram suficientes ao exercício do contraditório, inclusive em consonância com os depoimentos dos agentes responsáveis pelas de gravações, que foram testemunhas e prestaram todos os esclarecimentos em juízo. Contradição entre os vulgos “Holi” e “Dente” devidamente dirimida durante as investigações. Nulidade afastada. C) Requerimento de instauração de incidente de sanidade mental. (Pedido de FELIPE). Desnecessidade. Além do pedido ter sido realizado apenas em sede recursal, FELIPE demonstrou-se plenamente ciente da acusação, afirmando ter conhecimento do que seria um ponto de tráfico e entorpecentes. Depoimento ainda contraditório à prova dos autos, em que afirma desconhecer a apelante DAIANE, em clara tentativa de se apartar da condenação. Ausência de qualquer elemento, portanto, a comprovar que o réu era incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou, ainda, de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2) Mérito. Pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Impossibilidade. Participações dos acusados devidamente individualizadas e comprovadas através de complexa investigação policial, durante aproximadamente seis meses de campanas e interceptações telefônicas. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida, sobre materialidade e autorias dos réus CARLOS, TÁBATA, DAIANA, ISAQUE, JEFFERSON, DÉBORA TAUANE e CAMILA, para o crime de tráfico de entorpecentes. Comprovada a associação para realização do tráfico de drogas que recaiu a todos os apelantes, evidenciada que ficou a estabilidade, divisão de tarefas e animus associativo entre os envolvidos, em vários núcleos, visando a disseminação dos entorpecentes e envolvendo adolescente na mercancia ilícita. Depoimentos dos policiais civis claros e precisos, detalhando as investigações realizadas para apurar o envolvimento dos apelantes na associação voltada ao cometimento do comércio espúrio. Condenações mantidas.
3) Dosimetria. A) Reduções das penas-base. Basilares adequadamente fixadas a todos os apelantes, com exceção ao réu HIKARO. Acréscimo lastreado em circunstâncias judiciais desfavoráveis detalhadamente apontadas pelo juízo a quo, devidamente motivada e individualizada, que não merece retificação. Redução, contudo, realizada de ofício, em favor do réu HIKARO, para afastamento dos maus antecedentes já que utilizada a mesma condenação tanto na primeira fase quanto para configuração de reincidência. Redução que se impõe, com readequação da pena final. B) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Réus CAMILA e DIEGO). Impossibilidade. Confissões parciais que não ensejam o reconhecimento da atenuante. Apenas a confissão integral, efetuada com lealdade e demonstração de arrependimento, enseja a aplicação, na segunda fase de dosimetria de penas, da respectiva circunstância atenuante. Precedentes. C) Aplicação da agravante da calamidade pública. Pertinência. Delitos cometidos durante estado de calamidade pública, reconhecido em razão da pandemia do COVID-19. Circunstância objetiva, que, de qualquer forma, revela maior reprovabilidade da conduta, haja vista direta ligação com a conduta, ou seja, com aproveitamento claro da situação, por suposta redução do organismo repressor do Estado. Agravante aplicada adequadamente. D) Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Delito cometido com a participação comprovada da adolescente Nicole. E) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Comprovada a associação entre os apelantes, o que, por si só, obsta a concessão da benesse.
4) Fixação de regime diverso do fechado(Requerimento dos réus TASSIA, DIEGO, ISAQUE, RAUL, DAIANE, TAUANE, CAMILA, TABATA, CARLOS e HIKARO). Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente Artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3º, do Código Penal.
5) Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I e III, do CP), bem como sursis (artigo77, incisos II e III, CP).  
6) Detração penal. Pleitos negados. Art. 387, §2º, CPP. Não incidência. Fixação do regime inicial estipulado em conformidade aos pilares da individualização da pena, restando indiferente, nos casos, o tempo de prisão cautelar. Encarceramento provisório imposto com finalidades próprias, sobretudo em vista de peculiaridade do processo.
7) Afastamento ou redução da pena de multa. Impossibilidade. Magistrado singular que respeitou a situação econômica dos réus (artigo 60, CP, e 43, Lei de Drogas), tanto que o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei. Seu quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios do artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência da medida na melhor e mais apropriada forma de cumprimento.
8) Descabido pedido de concessão de justiça gratuita em relação a CARLOS. Não comprovação da presença dos específicos requisitos. Suspensão de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência que, desta forma, não se cogita. Art. 98, do NCPC.
Parcial provimento do recurso interposto por HIKARO, com improvimento dos recursos dos demais apelantes.

Opostos os embargos de declaração por TABATA GRAZIELE CASTRO DOS SANTOS, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de CARLOS ALBERTO SABINO DE LIMA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de TABATA GRAZIELE CASTRO DOS SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XLVI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de CARLOS ALBERTO SABINO DE LIMA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Já quanto à insurgência de TABATA GRAZIELE CASTRO DOS SANTOS, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente